Tribunal: STF
Processo: ARE 708331
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. ARE 708.403.



    Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, cabe à parte agravante impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. A decisão agravada, portanto, permanece incólume. Incidência da Súmula 284/STF.



    Ademais, esta Corte já assentou a ausência de repercussão geral da questão referente ao critério de reajuste do vale-refeição dos servidores do quadro especial da extinta Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul (ARE 708.403, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Agravo regimental a que se nega provimento.